Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-02.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-02.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ROBERTINO DA CONCEICAO MAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2-

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3-

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de negócio jurídico c/c Reparação de Danos com pedido de antecipação de Tutela movida por
ROBERTINO DA CONCEIÇÃO MAIA,
que tramitou no juízo da Comarca de Inhangapi.

Na exordial, o autor afirma que recebe benefício de aposentadoria (NB 163.557.568-8) e recentemente descobriu que fora efetuado um empréstimo em seu benefício no valor de R$ 701,27 (setecentos e um reais e vinte e sete centavos) que seria pago em 72 parcelas de R$ 21,01 (vinte e um reais e um centavo).

Relata que já foram descontadas 48 (quarenta e oito parcelas), as quais totalizam o valor de R$ 1.029,49 (um mil, vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) e que procurou a agência do INSS para cancelar o empréstimo, todavia, foi orientado a procurar o judiciário para dirimir a questão.

Requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 4243588 pg 01/02).

O banco requerido apresentou contestação nos autos (ID 4243592 págs. 1/4), suscitando preliminarmente a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, afirma a ausência de pretensão resistida, a falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato. Argumenta que o valor do empréstimo foi creditado na conta corrente de titularidade do autor e que não houve devolução do valor emprestado. Aduz a ausência de dano moral; a inexistência de dano material. Requereu a improcedência da ação.

Réplica a contestação (ID 4243601).

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 568702289; valor do empréstimo: R$ 701,27; data de início do desconto: 02/2016; valor da parcela: R$ 21,01). Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN. Determino a compensação do valor de R$ 701,25, a ser atualizado pelos mesmos critérios acima, a partir da data do crédito.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais

juros legais desde a citação.

Da sentença o banco opôs embargos de declaração (ID 4243605) afirmando que a sentença proferida possuía contradições no ponto que condenou o banco a devolução em dobro dos valores já descontados, já que, não foi comprovada a má-fé do autor da cobrança.

Os embargos de declaração não foram acolhidos (ID 4243610)

Inconformado, o banco réu interpôs o presente recurso de apelação (ID 4243614), alegando preliminarmente a ocorrência da prescrição trienal. No mérito, afirma a regularidade da contratação, a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta, impossibilidade da repetição do indébito. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões (ID 4243615).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não foi juntado aos autos, durante a instrução processual documentos que justifiquem os descontos realizados no benefício do reclamante, como por exemplo, o contrato da operação realizada, bem como o comprovante de que o valor contratado foi efetivamente depositado na conta do requerente.

Passo a análise do recurso.

Preliminar de prescrição trienal.

O apelante afirma que a pretensão do apelado encontra-se prescrita, pois o contrato objeto da lide foi celebrado em 2016 e a presente demanda só foi proposta em 2020, deste modo, a pretensão estaria atingida pela prescrição trienal.

Ocorre porém, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que nos casos de contratação indevida de empréstimo consignado em que se pleiteia a repetição do débito, utiliza-se o prazo prescricional previsto no art.27 do CDC, conforme ementa a seguir transcrita.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Ademais, "1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.(STJ - AgInt no AREsp: 1754150 MS 2020/0232218-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Deste modo,

afasto a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito.

A tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado ar
tigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, o banco recorrente afirma que o demandante efetuou um empréstimo consignado e tinha consciência das cláusulas e condições do contrato e sustenta que o valor do empréstimo foi liberado na conta corrente do requerente. Contudo, não foi juntado aos autos o contrato celebrado pelo autor e o comprovante de depósito do valor emprestado junto a conta corrente do autor.

É certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente e cientificá-lo acerca da operação contratada, objetivando evitar a ocorrência de fraudes e dar ciência aos clientes das operações praticadas.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores descontados do benefício do autor, ora apelado, são referentes a contrato firmado por este e com o qual o mesmo anuiu, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira e

considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, com base no artigo 42 do CDC.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não comprovou ter a autora recebido o cartão de crédito e firmado contrato autorizando o desconto em folha.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou nos descontos indevidos de valores não contratados. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/10/2021